Tribunal: STF
Processo: Rcl 69538
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ANISTIA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAR A JORNADA DE TRABALHO DE SEIS PARA OITO HORAS DIÁRIAS, SEM A CORRESPONDENTE RETRIBUIÇÃO REMUNERATÓRIA. DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 2.7.2024, por Goiás contra a seguinte decisão proferida pelo Relator do Recurso de Revista n. 0010272-52.2023.5.18.0121 no Tribunal Superior do Trabalho, pelo qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal:



    “Trata-se de recurso de revista interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho, no qual procura demonstrar a satisfação dos pressupostos do artigo 896 da CLT, relativamente ao tema ‘empregado anistiado. nova jornada de trabalho. pagamento proporcional das horas acrescidas’. O d. representante do Ministério Público do Trabalho oficiou no feito. Com esse breve relatório, decido. Preenchidos os pressupostos genéricos de admissibilidade, prossigo no exame dos específicos do recurso de revista. (...)



    Na hipótese, como se percebe, por não mais exercer as atividades bancárias anteriores à dispensa, não remanesce ao reclamante o direito à jornada diferenciada de seis horas diárias com o reenquadramento operado em sua readmissão na condição de anistiado. Contudo, deve ser adequada sua remuneração à nova circunstância laboral daí decorrente, de modo a que se promova a equalização proporcional do salário ao valor da hora de trabalho, a fim de evitar a redução salarial, com consequente violação ao art. 7º, VI, da Constituição Federal. Nesse contexto, eis o entendimento do Tribunal Pleno desta Corte: (...).



    Verifico, assim, a existência de transcendência política apta ao conhecimento da revista, por ofensa ao art. 7º, VI, da Constituição Federal. Ante o exposto, conheço do recurso, por ofensa ao art. 7º, VI, da Constituição Federal e, no mérito, por consectário lógico, dou-lhe provimento para condenar a reclamada ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da alteração da jornada de trabalho e reflexos, levando-se em consideração a manutenção do valor do salário-hora, a ser apurado em liquidação de sentença. Custas pela reclamada, no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), calculadas sobre o valor provisoriamente arbitrado à condenação (R$ 50.000,00). Honorários advocatícios sucumbenciais pela reclamada, no importe de 10 % (dez por cento) sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, a teor do art. 791- A da CLT” (fls. 2-5, e-doc. 6).



    Contra essa decisão Goiás interpôs agravo de instrumento que aguarda processamento no Tribunal Superior do Trabalho.



    2. O reclamante relata que, na origem, ex-empregada pública da Caixa Econômica do Estado de Goiás – Caixego ajuizou reclamação trabalhista objetivando obter a condenação de Goiás ao pagamento de diferenças salariais alegadamente devidas em razão do aumento de jornada de trabalho, que teria decorrido da concessão de anistia e readmissão dos empregados previstas nas Leis goianas ns. 15.664/2006 e 17.916/2012.



    Noticia ter o Tribunal Superior do Trabalho dado provimento a recurso de revista para “condenar a reclamada ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da alteração da jornada de trabalho e reflexos” (fl. 5).



    Realça que, “embora a decisão da mais alta Corte Trabalhista nada tenha mencionado acerca da inconstitucionalidade dos arts. 2º, caput, e 5º da Lei Estadual 17.916/2012 c/c arts. 7º, caput e § 3º, I e II, da Lei Estadual 15.664/2006, deixou de observar sua incidência na hipótese dos autos, violando, assim, a Súmula Vinculante nº 10. In casu, a questão debatida era concernente à necessidade de ser readequado o salário-hora dos ex-empregados da CAIXEGO, os quais, até a liquidação da empresa, desempenhavam atribuições inerentes à categoria dos bancários, com jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, passando, após a anistia promovida pela Lei Estadual 17.916/2012, a laborar com carga horária de 40 (quarenta) horas por semana” (fls. 6-7).



    Afirma que “aos ex-empregados da CAIXEGO não foi garantido o retorno ao ‘cargo ou emprego anteriormente ocupado’, tampouco àquele ‘resultante da respectiva transformação’. No Estado de Goiás, eles foram inseridos em uma carreira diversa, pertencente ao chamado quadro transitório de empregos públicos da AGANP, criado em 2006, anos antes da publicação da Lei Estadual 17.916/2012. Ou seja, o quadro transitório previsto no art. 7º da Lei Estadual 15.664/2006 não foi idealizado para comportar os servidores da CAIXEGO anistiados por força da Lei Estadual 17.916/2012. Houve, na verdade, uma lógica inversa, pois aqueles ex-empregados é que foram acomodados em um contexto funcional preexistente, devendo seguir os parâmetros definidos naquele instrumento legal” (fl. 9).



    Assinala que “a Lei Estadual 15.664/2006 não somente fixa uma nova jornada de trabalho aos servidores que sejam enquadrados no quadro transitório de empregados da AGANP, como também prevê, de forma expressa, que tais agentes públicos perceberão salário correspondente ao valor do vencimento fixado para o cargo efetivo equivalente, fazendo jus, inclusive, às indenizações, auxílios e licenças previstos para os servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, e devendo, por conseguinte, renunciar às cláusulas contratuais ou regulamentares firmadas em seus vínculos pretéritos” (fls. 10-11).



    Destaca que, “no Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática do Min. Relator naquele Tribunal Superior, o Estado de Goiás chamou atenção para o fato de que houve a aplicação indevida de entendimento firmado a partir da Lei Federal 8.878/1994 aos ex-empregados da CAIXEGO, deixando-se de considerar as peculiaridades com que a legislação estadual regulamenta a questão” (fl. 13).



    Frisa que “as manifestações do Estado de Goiás no âmbito do TST trouxeram tópicos específicos alertando sobre a necessidade de se proceder a uma abordagem mais ampla, sendo imprescindível promover-se um embate entre as legislações federal e estadual que regem a matéria, especialmente como decorrência do que fora decidido no IRDR nº 0010943-21.2021.5.18.0000. Contudo, apesar de todo o esforço do Estado de Goiás para que (...) o TST apresentasse as razões pelas quais entende pelo afastamento da legislação estadual, a Corte manteve-se silente, em clara violação à Súmula Vinculante 
nº 10” (fls. 16-17).



    Requer medida liminar “para suspender o trâmite da reclamação trabalhista TST-RR – 0010272-52.2023.5.18.0121, em curso no TST, até decisão final da presente ação” (fl. 19).



    Pede a procedência da presente reclamação para “cassa[r] o acórdão impugnado em razão de sua nulidade absoluta, e, consequentemente, a invalidação dos demais atos decisórios, porventura proferidos, posteriormente no feito” (fls. 19-20).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao assentar que a alteração da jornada de trabalho de seis para oito horas diárias da empregada anistiada sem o devido acréscimo remuneratório importaria em afronta ao princípio constitucional da irredutibilidade salarial, a autoridade reclamada teria afastado o inc. II do § 3º do art. 7º da Lei estadual 
n. 15.664/2006 e o art. 2º da Lei estadual n. 17.916/2012, em contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    5. A controvérsia posta nos autos não é inédita no Supremo Tribunal Federal. Na assentada de 20.2.2024, no julgamento dos Embargos de Declaração na Reclamação n. 59.699, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma decidiu:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ANISTIA. READMISSÃO DE SERVIDORES DA EXTINTA CAIXEGO. ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM A CORRESPONDENTE RETRIBUIÇÃO REMUNERATÓRIA. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. ARTIGO 7º, VI, DA CF/88. SÚMULA VINCULANTE 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1 - Não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada (Rcl 44.018 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 10/5/2021). 2 - A inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fraccionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 3 - Recurso de Agravo a que se dá PROVIMENTO para julgar PROCEDENTE a Reclamação” (DJe 1º.12.2023).



    Consta do voto condutor do julgado:



    “A discussão na origem está relacionada com a anistia concedida pelo Estado Goiás, com base na Lei Estadual 17.916/2012 (...), que permitiu a readmissão dos ex-empregados da extinta Caixa Econômica do Estado de Goiás (CAIXEGO). Segundo a Lei Estadual 15.664/2006 (Doc. 9), os ex-empregados que optassem pela readmissão, integrariam o quadro transitório da Agência Goiana de Administração e Negócios Públicos (AGANP), ficando sujeitos ao regime da CLT, observadas as condições estabelecidas em seu art. 7º (...).



    Nestes autos, a Associação de Resgate e Cidadania do Estado 
de Goiás, representando os ex-empregados da CAIXEGO, originariamente, ajuizou a Ação Cível Coletiva buscando os efeitos financeiros a contar da dispensa, além de diferenças salariais em razão do aumento da jornada diária de seis para oito horas. O pedido foi julgado improcedente. Tal decisão foi mantida pelo TRT-GO. Porém, em Recurso de Revista, a 6ª Turma do TST, ao analisar a controvérsia, assentou (Doc. 11): 



    ‘A majoração da jornada de trabalho sem o devido acréscimo remuneratório implica afronta ao princípio constitucional da irredutibilidade salarial (art. 7º, VI, CF), em face de sensível diminuição do salário-hora. A jurisprudência do TST se firmou no sentido de que o pagamento da mesma remuneração aos empregados anistiados cumulativamente com o acréscimo de jornada implica em redução salarial, quando se observa o decréscimo do valor do salário-hora, sendo devidas diferenças. Nesse sentido, os seguintes julgados: [...] Os julgados citados trazem teses que levam em conta situações similares à examinada no caso concreto, demonstrando o entendimento desta Corte Superior sobre a matéria, o qual também deve ser aplicado neste processo. Pelo exposto, conheço do recurso de revista, por violação do art. 7º, VI, da Constituição Federal. MÉRITO ANISTIA. ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE SEIS PARA OITO HORAS DIÁRIAS. Como consequência do conhecimento do recurso de revista, por violação do art. 7º, VI, da Constituição Federal, dou-lhe provimento para condenar o reclamado ao pagamento proporcional das horas acrescidas à nova jornada de trabalho, após readmissão por anistia, em respeito ao valor do salário-hora, de forma simples, e conforme se apurar em liquidação, observando-se o divisor 180 para cálculo do valor da hora trabalhada, e reflexos nos limites da inicial: reflexos em férias acrescidas do terço, com pagamento em dobro da diferença de férias e terço para aquelas que já ultrapassaram o período concessivo; décimo-terceiro salário e FGTS. 



    Nesta Reclamação alega-se ofensa à Súmula Vinculante 10 em face da não aplicação, ao caso concreto, do art. 7º, § 3º, II, da Lei 15.664/2006, do Estado de Goiás, sem observar a cláusula de reserva de plenário. 



    É importante relembrar que ‘não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada’ (Rcl 44.018 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 2ª Turma, j. 27/4/2021, DJe de 10/5/2021). Ou seja, não basta afastar determinada norma, há de se fazer com fundamento constitucional. 



    No presente caso, a Corte de origem assinalou que a ‘majoração da jornada de trabalho sem o devido acréscimo remuneratório implica afronta ao princípio constitucional da irredutibilidade salarial (art. 7º, VI, CF), em face de sensível diminuição do salário-hora’, de modo que ‘o pagamento da mesma remuneração aos empregados anistiados cumulativamente com o acréscimo de jornada implica em redução salarial, quando se observa o decréscimo do valor do salário-hora, sendo devidas diferenças’. 



    Ou seja, de forma dissimulada e sob o pálio de argumentação constitucional do princípio da irredutibilidade salarial, o órgão fracionário do TST afastou a incidência do art. 7º, § 3º, II, da Lei 15.664/2006, do Estado de Goiás . 



    Ao realizar essa interpretação, exerceu o controle difuso de constitucionalidade e utilizou a técnica decisória denominada declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, pela qual o intérprete declara a inconstitucionalidade de algumas interpretações possíveis do texto legal, sem, contudo, alterá-lo gramaticalmente, ou seja, censurou uma determinada interpretação por considerá-la inconstitucional. 



    Dessa forma, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário afastou a aplicação da norma sem aplicação do art. 97 da CF/88, violando o enunciado da Súmula Vinculante 10 por desrespeito à Cláusula de Reserva de Plenário. 



    Ante o exposto, pedindo vênia à Relatora, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Agravo para julgar PROCEDENTE o pedido e cassar o acórdão impugnado, por inobservância da Súmula Vinculante 10, devendo outra decisão ser proferida, em observância a tais parâmetros” (fls. 2-10, e-doc. 7).



    A controvérsia posta em exame na presente reclamação é rigorosamente a mesma tratada na Reclamação n. 59.669-AgR, pelo que a ela deve ser garantido igual deslinde. Aplico à espécie o entendimento adotado pela Primeira Turma para reconhecer o apontado descumprimento da Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal Federal. 



    6. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho no Processo 
n. 0010272-52.2023.5.18.0121.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora